Tribunal: TJES
Processo: 5010166-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010166-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO SANTOS MACHADO

AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. MORA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação ajuizada com base no inadimplemento de contrato de empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor. O agravante alega abusividade na taxa de juros remuneratórios e requer a descaracterização da mora, bem como a revogação da liminar de apreensão do bem. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça foi suscitada em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à gratuidade de justiça, à luz da presunção legal de hipossuficiência econômica; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva a ponto de descaracterizar a mora e obstar a medida liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Cabe à parte contrária ou ao juiz, diante de elementos nos autos, demonstrar a ausência dos pressupostos para concessão da gratuidade, nos termos do § 2º do mesmo artigo. No caso, a celebração de contrato com valor de R$ 19.248,04 e a posterior inadimplência não afastam a presunção legal.

4. A jurisprudência do STJ exige, para afastar a mora, que eventual abusividade recaia sobre encargos pactuados no período de normalidade contratual, o que não se verifica no presente caso.

5. A simples superação da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, sendo necessário que a taxa ultrapasse em mais de uma vez e meia a média praticada à época da contratação, o que não ocorreu.

6. As taxas de juros pactuadas (4,11% ao mês e 62,15% ao ano) não superam uma vez e meia a taxa média de mercado (2,96% ao mês e 41,85% ao ano), de modo que não se pode falar em abusividade dos juros.

7. A aferição da abusividade deve considerar os juros remuneratórios pactuados, e não o Custo Efetivo Total (CET), que compreende outros encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural, cabendo à parte contrária comprovar o contrário.

2. A mora contratual somente é afastada por abusividade dos encargos exigidos na normalidade do contrato, não sendo suficiente a alegação genérica de juros excessivos.

3. A cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado apenas se configura abusiva quando ultrapassa uma vez e meia essa média, o que não se verificou no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; TJES, Ap. Cív. nº 5029434-43.2021.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 31.07.2024; TJES, Ap. Cív. nº 5027169-68.2021.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 25.05.2023; TJMG, Ap. Cív. nº 10625130008497002, Rel. João Câncio, j. 18.12.2018, pub. 22.01.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luciano Santos Machado contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor por Banco Andbank (Brasil) S.A., na qual o Magistrado de origem deferiu a liminar de busca e apreensão.

Nas razões recursais de id. 14485892, o agravante sustenta em síntese que: a) houve erro de julgamento na decisão recorrida; b) a finalidade do crédito foi empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor, e não financiamento, o que deveria implicar taxas de juros menores; c) as taxas de juros pactuadas (76,35% ao ano e 4,84% ao mês) são abusivas, por estarem acima da taxa média de mercado para financiamento de veículos à época da contratação (41,85% ao ano e 2,96% ao mês), conforme dados do Banco Central do Brasil; d) a abusividade dos juros descaracteriza a mora, inviabilizando a busca e apreensão; e e) a manutenção da decisão ocasionaria grave prejuízo, uma vez que o veículo é essencial para suas atividades. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o
pedido de efeito suspensivo.
(id. 14580409)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, impugnando o benefício da gratuidade de justiça e pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 15025685)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de janeiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor por Banco Andbank (Brasil) S.A., na qual o Magistrado de origem deferiu a liminar de busca e apreensão.

De plano, quanto à impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, esclareço que, conforme o disposto no art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, como o agravante. Assim, diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

No caso dos autos, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus. Afinal, a celebração de contrato de empréstimo pessoal, com garantia de veículo automotor, no valor de R$ 19.248,04, não afasta a presunção de hipossuficiência, especialmente diante da inadimplência do agravante que, inclusive, deu causa ao ajuizamento da ação originária.

Dessa forma, a impugnação deve ser rejeitada.

Quanto ao mérito do recurso, após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 14580409, invocando-as para fundamentar o não provimento do presente recurso.

A tese recursal do agravante reside na abusividade dos juros remuneratórios pactuados, o que, segundo ele, descaracterizaria a mora e afastaria o direito à busca e apreensão do bem.

Quanto à
mora, “
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora, situação não verificada nos autos
.”. (AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE QUANTO A ENCARGO ACESSÓRIO DO CONTRATO E DA INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS APÓS VENCIMENTO ANTECIPADO. ABUSIVIDADES INCAPAZES DE AFASTAR A MORA. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para obstar a medida de busca e apreensão por descaracterização da mora exige-se o reconhecimento de abusividade das cláusulas contratuais atinentes aos juros remuneratórios e a forma de capitalização, incidentes no período de normalidade do contrato. A abusividade de juros decorrentes da mora, após o inadimplemento, ou de encargos acessórios (tarifas de cadastro, terceiros, emissão de carnês, etc.) não têm o condão de descaracterizar a mora e obstar a busca e apreensão do bem. Precedentes. 2. No caso, a abusividade dos juros remuneratórios trazida pela parte Requerida em contestação se refere à sua incidência após o vencimento antecipado do contrato, ou seja, fora da normalidade do contrato. 3. Nem mesmo o reconhecimento de abusividade da cobrança de tarifa administrativa de serviços seria capaz de afastar a mora, por tratar-se de encargo acessório do contrato. Precedentes. 4. Considerando que as abusividades detectadas não se enquadram nas hipóteses capazes de afastar a mora, merece reforma a sentença recorrida, para confirmar a tutela antecipada e julgar procedente a ação de busca e apreensão. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº
5029434-43.2021.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Data: 31/Jul/2024)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Logo, a análise da abusividade deve considerar as peculiaridades do caso concreto e não apenas a superação da taxa média de mercado. O simples fato de a taxa contratada ser superior à média não implica, automaticamente, sua abusividade, visto que as instituições financeiras não estão limitadas por uma taxa máxima, mas sim pela razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, “
nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5027169-68.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 25/05/2023).

Assim,
“
As taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se as hipóteses de limitação àquelas em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado, ou seja,
quando cobrados à taxa superior a uma vez e meia a média de mercado.
”
(TJ-MG - AC: 10625130008497002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019).

No caso em análise, como afirmou o próprio recorrente, a taxa média de mercado aplicável ao presente caso no período da contratação era de 2,96% ao mês e 41,85% ao ano. Quanto às taxas pactuadas, da análise do instrumento contratual extrai-se que as taxas de juros fixadas foram de 4,11% ao mês e 62,15% ao ano, o que afasta a alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios, pois as taxas convencionadas não superaram uma vez e meia a média de mercado.

Importante destacar que para a análise da alegada abusividade o parâmetro a ser considerado é a taxa de juros remuneratórios pactuada e não o Custo Efetivo Total (CET), que engloba outros encargos da operação.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.